Tribunal: TJDFT
Processo: 0729257-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Monitória. Ausência de comprovação de recolhimento das custas de carta precatória. Sentença terminativa. O descumprimento de ordem consistente na comprovação do recolhimento das custas da carta precatória destinada à citação do requerido, apesar das várias oportunidades para tanto concedidas, ampara a extinção do processo com base no CPC 485, IV.